Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL. PRETENSÃO LIMINAR DE CONSIGNAR PRESTAÇÕES QUE ENTENDE DEVIDA E DE SUSPENDER LEILÃO. IMÓVEL JÁ ARREMATADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente em face da inexistência de risco de vida. 03. Uma vez realizado o leilão eventual dano decorrente de ilegalidades ou nulidades poderá ser objeto de futura reparação. 04. Recurso desprovido.Unânime.